Tribunal: TJSP
Processo: 0133758-72.2007.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora. Acórdão alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0133758-72.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados ROSELY
QUEIROZ RODRIGUES (E OUTROS(AS)), ADRIANA BENEVENUTO FRANCO,
ALZIRA SOBREIRA GONÇALVES, CELINA GOUVEA DOS SANTOS PINTO,
CLAUDIMIR BOBATO AMORIM, CLEILDES APARECIDA DARE ALVIM, ELZA
DE OLIVEIRA ARAUJO, GERALDA DE OLIVEIRA BRANDAO (FALECIDO),
VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA BRANDÃO (E SUA ESPOSA) (HERDEIRO),
LUCIANA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRANDÃO (HERDEIRO), LEÔNIDAS DE
OLIVEIRA BRANDÃO(E SUA ESPOSA) (HERDEIRO), FRANCISCO GERSON
BRANDÃO (HERDEIRO), GLAUCIA APARECIDA DAMACENO, HELENA KIYOMI
MORIMOTO, IARA APARECIDA VILLELA ROSSI, IRANY GENARO, IZABEL
CHRISTINA BRIOSCHI DE SOUZA, MARIA DE FATIMA COSTA PENATTI,
MARIA DE LURDES CORDEIRO SABINO, MARIA REGINA MAZARO LISBOA,
MAURICIO BOSISIO, SANDRA BOLDRINI NARDELLI, VANIA MARIA DE
ALMEIDA GOES e YVONNE NEVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, alteraram o acórdão V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0133758-72.2007.8.26.0053 -Voto no 35389 va
2
VOTO N° 35389
APELAÇÃO CÍVEL N° 0133758-72.2007.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ROSELY QUEIROZ RODRIGUES E OUTROS
MM. JUIZ DR. LUÍS PAULO ALIENDE RIBEIRO
PROCESSUAL
CIVIL.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE
RECURSOS
REPETITIVOS
No
905
DO
STJ.
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Entendimento
firmado
pelo
E.
STF
(Tema
de
Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos
Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto
aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de
mora. Acórdão alterado, com remessa dos autos à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para
posterior remessa ao Tribunal Superior.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por ROSELY QUEIROZ RODRIGUES (E OUTROS) em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a inclusão do
Prêmio de Valorização no cálculo do 13o salário, instituído pela LC n°
809/96, com reflexo nos meses subseqüentes, até o cumprimento da
obrigação de fazer, com os acréscimos legais.
A r. sentença de fls. 268/274 e 289/293 julgou
procedente a ação, reconhecendo o direito à inclusão do Prêmio de
Valorização no cálculo do 13o salário, apostilando-se, bem como as
diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal, juros de 6% ao
ano desde a citação. Interposta a remessa necessária.
O acórdão de fls. 328/334 entendeu que “Quanto
aos juros moratórios devem ser fixados a partir da citação à taxa de 6% ao ano,
aplicando-se o preceito contido no artigo 1o, “f” da Lei 9.494/97 de acordo com a
MP n. 2.180-55/01, porque segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0133758-72.2007.8.26.0053 -Voto no 35389 va
3
de Justiça somente serão fixados os juros de mora, nos termos da alteração
introduzida pela Lei Federal n. 11.960, de 29 de junho de 2009, resultante da
conversão da Medida Provisória 457/09, publicada no D.O.U. em 30.6.2009,
quando a ação tiver sido proposta após o início da vigência da referida norma. No
caso a demanda foi proposta em 08.11.2007, razão pela qual, não tem aplicação ao
caso a norma em destaque”.
A Fazenda do Estado interpôs recurso especial
alegando violação ao artigo 1o- F, da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/2009 (fls. 337/367). Contrarrazoado às fls.
417/421.
Tendo em vista o julgamento do REsp n.o
1.495.146/MG - Tema n.o 905 e RE n.o 870.947/SE Tema n.o 810, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao
disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (fls. 182/185).
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção, considerando o julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF.
Como já assinalado acima o acórdão de fls. fls.
328/334 entendeu que “Quanto aos juros moratórios devem ser fixados a
partir da citação à taxa de 6% ao ano, aplicando-se o preceito contido no artigo 1o,
“f” da Lei 9.494/97 de acordo com a MP n. 2.180-55/01, porque segundo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os
juros de mora, nos termos da alteração introduzida pela Lei Federal n. 11.960, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0133758-72.2007.8.26.0053 -Voto no 35389 va
4
29 de junho de 2009, resultante da conversão da Medida Provisória 457/09,
publicada no D.O.U. em 30.6.2009, quando a ação tiver sido proposta após o início
da vigência da referida norma. No caso a demanda foi proposta em 08.11.2007,
razão pela qual, não tem aplicação ao caso a norma em destaque.”

O Excelso Pretório visando pacificar a questão
atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel.
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810, julgado
em 20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905 de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema
no 905, julgado em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos
da Presidência deste E. Tribunal, firmou a tese segundo a qual a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
oriundas de crédito não tributário, deve observar o IPCA-E enquanto os
juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante a sistemática
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei no 11.960/2009: ““1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto as
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”; e “2. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0133758-72.2007.8.26.0053 -Voto no 35389 va
5
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do
V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r.
decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices
que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0133758-72.2007.8.26.0053 -Voto no 35389 va
6
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0133758-72.2007.8.26.0053 -Voto no 35389 va
7
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos
para
atualização
monetária
e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ,
REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905,
julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 328/334 deve
ser alterado visto que aplicável o posicionamento preconizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0133758-72.2007.8.26.0053 -Voto no 35389 va
8
Excelso STF (Tema no 810), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema
no 905) para que incidam sobre os débitos fazendários a correção
monetária com base no IPCA-E, enquanto os juros de mora devem
incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei
n° 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009,
visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária, diante da
expressa finalidade de se uniformizar os critérios para a atualização
monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Por fim, anota-se que a mera pendência de
publicação do Acórdão dos embargos de declaração opostos em face da
r. decisão do Tema de Repercussão Geral no 810 pelo Excelso STF em
julgamento que “rejeitou todos os embargos de declaração e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida” ocorrido em
03.10.2019 não impede a imediata observância da referida decisão
Isto posto, altera-se o v. Acórdão de fls.
328/334 quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de
mora a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Excelso STF no
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 e pelo Colendo STJ
no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905, determinando-
se a restituição dos presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso
especial interposto, nos termos do artigo 1.041 do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora